Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700557-39.2021.8.07.0001 APELANTE: LETICIA ALVES DE MOURA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LETICIA ALVES DE MOURA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (id 27998195) que, nos autos da ação declaratória de nulidade “querela nullitatis insanabilis” que move em desfavor de CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, julgou improcedente o pedido voltado ao reconhecimento de vício insanável em ação de cobrança de débitos condominiais (Autos no 0715773- 79.2017.8.07.0001). A r. sentença revogou, ainda, a liminar de antecipação de tutela antes deferida. Em suas razões (id 27998199), a apelante narra ser proprietária do imóvel sobre o qual recaem os procedimentos de avaliação e penhora nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais (Processo no 0715773-79.2017.8.07.0001). Afirma, contudo, não ter sido “chamada” àquele processo, porquanto foi realizada citação por edital, que não observou as prescrições legais. Em suma, aduz que a ausência de citação válida gera a “inexistência da sentença”, que, “por inexistir, nunca será acobertada pelo manto da coisa julgada” afastando a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.012 do CPC, quanto ao processo no 071577379.2017.8.07.0001, para suspender qualquer ato tendente à constrição do imóvel da requerente em hasta pública, decorrente do referido processo, frente à nulidade absoluta arguida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da citação editalícia, realizada no processo no 0715773-79.2017.8.07.0001, bem como para que seja aplicada a multa prevista no art. 258 do CPC, pois o condomínio-réu agiu de maneira dolosa ao não apresentar ao juízo o endereço da apelante, ou o endereço que se comunicava com a requerente. Processo em pauta de julgamento (id 32374781). No id 32511409, a apelante reitera o pedido de suspensão do processo no 071577379.2017.8.07.0001, noticiando que o Juízo de 1a instância determinou o leilão do imóvel da apelante para o dia 07/02/2022, e que o imóvel não foi arrematado por falta de lances, bem como que na data de hoje, 10/02/2022, terá prosseguimento a hasta, motivo pelo qual pugna pela urgência na apreciação do pedido. É o relato do essencial. DECIDO. A apelante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.012 do CPC, quanto ao processo no 071577379.2017.8.07.0001, para suspender qualquer ato tendente à constrição do imóvel da requerente em hasta pública, decorrente do referido processo, frente à nulidade absoluta arguida. Em primeiro lugar, registro que o efeito suspensivo é a consequência jurídica decorrente da interposição de recurso a qual impede a produção de efeito do provimento jurisdicional recorrido e a sua respectiva execução. Em regra, a apelação é recebida no duplo efeito – devolutivo e suspensivo. Excepcionalmente, será dotada apenas do efeito devolutivo nas hipóteses consagradas no § 1o do art. 1.012 do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. In casu, a sentença julgou improcedente o pedido voltado ao reconhecimento de vício insanável em ação de cobrança de débitos condominiais (Autos no 0715773- 79.2017.8.07.0001) e revogou, ainda, a liminar de antecipação de tutela antes deferida (id 27998141). Portanto, de fato, cuida-se de sentença recebida somente no efeito devolutivo, a teor do que estabelece o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Assim, possível a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, caso a apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do supramencionado artigo. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NECESSÁRIOS INEXISTENTES. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da devedora, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo. 2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga tutela provisória" deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O § 3o do art. 1012 ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes as condições previstas no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos não permite aferir a possibilidade acentuada de acolhimento da tese recursal, nem mesmo a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora. 2.3. A respeito dessa última condição é necessário salientar que muito embora a aplicação do inc. V do § 1o do art. 1012 do CPC não esteja expressamente condicionada à interposição de recurso contra a decisão que concedeu a tutela provisória na instância de origem, o fato de não ter a autora apresentado qualquer insurgência a respeito da certidão indica, no mínimo, o desinteresse da ora apelante em dar prosseguimento ao curso do processo. [omissis] 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374038, 07002607220218070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, contudo, não se vislumbra, de pronto a probabilidade de provimento do recurso, pois se cuida de querela nullitatis insanabilis intentada com o objetivo de se reconhecer a ausência de citação válida e/ou nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais (Autos no 0715773- 79.2017.8.07.0001) que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, contendo, portanto, título executivo judicial hígido, contra o qual sequer fora apresentada impugnação ao seu cumprimento. Portanto, não obstante já se tenha realizado a primeira hasta pública, em 07/02/2022, com a 2a chamada para a data de hoje, 10/02/2022, (Processo no 0715773-79.2017.8.07.0001), o que, em tese, poderia configurar risco de dano grave ou de difícil reparação, não se demonstra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteada. Prossiga-se em pauta para o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator